Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-73.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-73.2024.8.14.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: JOANILSON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado por inventariante, determinando o fornecimento de extratos bancários referentes às contas de titularidade do falecido, para fins de instrução de inventário extrajudicial. A sentença fixou multa diária em caso de descumprimento e não condenou em custas e honorários, ante a ausência de resistência injustificada.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é admissível a análise de preliminares suscitadas somente em grau recursal (ilegitimidade passiva e inexistência de conta);
(ii) saber se incide prescrição na pretensão de fornecimento de extratos bancários; e
(iii) saber se é desproporcional a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

Preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação não foram suscitadas em primeiro grau, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

A pretensão não se refere à reparação de danos, mas ao fornecimento de documentos para fins de inventário, sendo incabível a aplicação do prazo prescricional do art. 27 do CDC.

O inventariante possui legitimidade para requerer documentos necessários à apuração do acervo hereditário, nos termos do art. 1.991 do Código Civil.

A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando excessiva, conforme art. 139, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de ilegitimidade passiva ou impossibilidade de cumprimento da obrigação, quando não suscitada em contestação.
2. Não incide prescrição na pretensão de fornecimento de extratos bancários requerida por inventariante para instrução de inventário.
3. A multa cominatória fixada pelo juízo a quo é proporcional e adequada à finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.014, 139, IV, 396, 487, I e 85, §11;
Código Civil, art. 1.991;
CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.08.2015, DJe 13.08.2015;
TJMT, Ap Cív. 10054965720188110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800797-73.2024.8.14.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOANILSON MOREIRA DA SILVA

RELATORA: RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS ajuizada por JOANILSON MOREIRA DA SILVA que julgou procedente a demanda.

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

Conforme narrado na petição inicial ID. 28079993, o autor, na qualidade de inventariante do espólio de JOÃO PEREIRA DA SILVA, falecido em 28/11/2017, ajuizou ação objetivando compelir o Banco Bradesco a fornecer extratos bancários das contas corrente nº 00000009-4 e poupança nº 6664-8, alegadamente mantidas pelo de cujus junto à instituição requerida, para fins de inventário extrajudicial.

Alegou que o de cujus era correntista da instituição bancária requerida à época do falecimento e que necessitava dos extratos bancários para apuração do ativo e passivo do espólio e posterior partilha dos bens.

O requerido apresentou contestação ID. 28080010 sustentando que NÃO fornece informações das contas bancárias de seus clientes a terceiros sem ordem judicial, com o objetivo de preservar as informações pessoais e sensíveis de seus correntistas. Argumentou pela não fixação de honorários advocatícios.

Réplica, com manifestação do autor reiterando os termos da inicial.

O juiz a quo julgou procedente o pleito autoral, determinando que o Banco Bradesco forneça os extratos bancários no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Deixou de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA id.28080021 objurgada:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) Determinar que o Banco Bradesco S.A. forneça ao autor, no prazo de 15 dias, todos os extratos bancários das contas de titularidade do falecido JOÃO PEREIRA DA SILVA (CPF nº 018.375.402-68) referentes aos últimos 5 anos anteriores ao falecimento até a data do óbito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência injustificada".

Inconformado com a sentença, BANCO BRADESCO S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id.2808022) requerendo sua reforma integral. Sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando que a conta poupança nº 080021044 teria sido originalmente aberta na instituição financeira Mutual, posteriormente incorporada pelo Banco Bradesco, mas que tal conta não consta em seu sistema.

No mérito, alega prescrição com base no art. 27 do CDC, impossibilidade de cumprimento da obrigação por inexistência das contas mencionadas, e desproporcionalidade da multa fixada.

O apelado apresentou contrarrazões id. 28080028 defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, ressalvando, contudo, as matérias suscitadas que configuram inovação recursal, as quais, como adiante se demonstrará, não comportam conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à insurgência da instituição financeira recorrente contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Sr.
Joanilson Moreira da Silva
, na qualidade de inventariante do espólio de
João Pereira da Silva
, para compelir o
Banco Bradesco S.A.
a fornecer extratos bancários das contas supostamente mantidas pelo de cujus, visando à instrução de inventário extrajudicial.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do autor, determinando a exibição dos extratos, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, afastando a condenação em custas e honorários ante a ausência de resistência injustificada.

Pois bem.

No tocante às
preliminares
articuladas pela instituição apelante, verifico que a alegação de
ilegitimidade passiva ad causam
e a invocada
impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de registros da conta no sistema do banco
não foram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, tampouco suscitadas em sede de contestação. Trata-se, assim, de
inovação recursal vedada
pelo ordenamento jurídico pátrio.

Somente por motivo de força maior, o que não é o caso destes autos, poderá o Apelante inovar em sede recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Assim, não pode o Réu/Apelante, apenas em sede de recurso de apelação, apontar questão que anteriormente não levantou, alterando sua tese, com apresentação de fatos e pedidos diversos daqueles alegados na exordial.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Theotônio Negrão:

As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 406).

Neste sentido é a orientação da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas no regimental, pois configura indevida inovação recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 650.399/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO –
INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
– RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal. (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

No caso, observo que na contestação não foi apresentada qualquer preliminar de ilegitimidade passiva ou impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Como cediço, a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, restando, portanto, evidente a proibição desta Corte em analisar questão não submetida anteriormente ao crivo do juízo a quo, mormente porque o caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC.

Assim,
NÃO CONHEÇO
das alegações relativas à
ilegitimidade passiva
e à
impossibilidade de cumprimento da obrigação
, por se tratar de matérias suscitadas
apenas na fase recursal
, configurando inadmissível inovação recursal.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito, limitado à alegação de prescrição trienal fundada no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como à suposta exagerada onerosidade da multa cominatória fixada.

No que se refere à prescrição, rejeito de plano a tese deduzida pelo apelante. O artigo 27 do CDC estabelece:

Art. 27, CDC: “Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço [...]”.

A norma invocada trata da prescrição da pretensão reparatória de danos materiais ou morais decorrentes de defeito na prestação de serviço, o que não guarda pertinência com a hipótese vertente.

No caso dos autos, não se discute qualquer ilícito que tenha gerado dano indenizável, mas sim a obrigação de exibir documentos atinentes a contas bancárias de titularidade do falecido, para instrução de inventário extrajudicial. A pretensão deduzida é de obrigação de fazer, calcada na qualidade do autor como inventariante, condição que lhe confere legitimidade plena para requerer documentos indispensáveis à apuração do acervo hereditário, nos termos do art. 1.991 do Código Civil:

Art. 1.991 do Código Civil: “O inventariante tem a posse e a administração da herança, até a partilha.”

Logo, não há que se falar em prescrição, sendo plenamente legítimo o pleito do inventariante para obtenção dos extratos bancários dos últimos cinco anos anteriores ao óbito até a data do falecimento, conforme deferido na sentença recorrida.

No que tange à multa cominatória arbitrada na origem (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00), entendo que o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo se considerada a relevância e urgência da prestação jurisdicional na via extrajudicial de inventário.

Ademais, conforme dispõe o artigo 139, IV, do CPC, compete ao juiz adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, inclusive fixando astreintes:

Art. 139, IV, CPC: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial [...]”.

Não há evidência nos autos de que o montante estipulado seja excessivo ou que torne inviável o cumprimento da obrigação. O teto de R$ 50.000,00 revela-se adequado para compelir a parte ao cumprimento célere da ordem, sem se traduzir em enriquecimento sem causa ou penalidade desproporcional.

Portanto, também afasto a alegação de desproporcionalidade da multa diária fixada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025